Tribunal: STF
Processo: ARE 727542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. 1. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. 2. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.